Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-50.2024.8.07.0010
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0702714-50.2024.8.07.0010 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA EMBARGADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, D. A. V. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: VILTON DE SANTANA VASCONCELOS DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA contra o v. acórdão exarado no ID 69987869, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por D.A.V.D.S., representado por seu genitor VILTON DE SANTANA VASCONCELOS, para condenar a embargante e a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) à obrigação de fazer de garantir a portabilidade do plano de saúde do apelante, sem carência, na forma da legislação de regência, devendo ser mantida íntegra a r. sentença recorrida em seus demais termos. Nas razões recursais ofertadas no ID 70204851, a embargante afirma que o v. acórdão incorreu em omissão por ter deixado de considerar que o beneficiário do plano de saúde foi cientificado com antecedência acerca da rescisão do contrato coletivo por adesão e foi informado sobre a possibilidade de portabilidade para outro plano, aproveitando as carências já cumpridas. Aduz que as suas funções são meramente administrativas e que os transtornos que acometem o apelado não se inserem nas enfermidades que permitem a excepcionalização para a continuidade por prazo indeterminado da prestação dos serviços em detrimento do direito à resilição contratual (Tema no 1082 do STJ), razão pela qual pleiteia o provimento do recurso a fim de sejam sanados os vícios apontados. Posteriormente, no petitório de ID 70445417, a embargante alega que houve a perda do objeto da ação, porquanto a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) informou que o autor já está com outro plano de saúde ativo, que não é administrado pela ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SAO PAULO LTDA, consoante tela sistêmica acostada ao ID 70445417 - Pág. 2. Intimadas, as partes CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU) e D.A.V.D.S., representado por seu genitor VILTON DE SANTANA VASCONCELOS, noticiaram a celebração de acordo envolvendo o objeto do litígio, nos moldes do “termo de transação” colacionado ao ID 71063855, e postularam a homologação da avença, com a consequente resolução do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Ante a notícia de acordo firmado entre as partes, esta Relatoria determinou a intimação da embargante para se manifestar quanto à perda de interesse recursal, bem como determinou o encaminhamento dos autos à Procuradoria de Justiça Cível, tendo em vista que a ação envolve interesse de menor, com fulcro no artigo 178, inciso II, do Código de Processo Civil, e do artigo 251, inciso V, do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Ao ID 71433395, a embargante ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA manifestou-se no sentido de que, considerando o acordo firmado entre a parte autora e a CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL (CNU), houve a perda superveniente do interesse recursal, razão pela qual manifesta sua desistência dos embargos de declaração interpostos. A d. Procuradoria de Justiça, no parecer ofertado sob o ID 71491296, manifestou a ausência de óbice à homologação da transação pactuada entre as partes sobre as verbas sucumbenciais, consignando que há salvaguarda ao direito do incapaz à cobertura por plano de saúde mediante portabilidade, sem carência, nos termos da documentação de Id 70870003 e 70870004, não sendo dado às partes transigir nessa matéria. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 139, inciso V, do Código de Processo Civil, é dever do julgador promover, a qualquer tempo, a autocomposição do litígio, de modo que não há óbice à celebração de transação diretamente na instância recursal, mediante acordo de vontades validamente manifestadas pelas partes, com o auxílio de seus procuradores. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, (m)esmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Cumpre salientar, ainda, que a homologação se mostra indispensável para a perfectibilização da transação acerca de direitos discutidos em juízo, fazendo com que o ajuste produza efeitos processuais, dentre os quais extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim ao processo nos termos do § 3o do artigo 844 do Código Civil. No caso em apreço, verifica-se que o instrumento do ajuste (ID. 71063855) se encontra assinado por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os IDs 66970413 e 66970490. Dessa forma, HOMOLOGO o acordo firmado ao ID 71063855 e resolvo o processo, com apreciação do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, diante do acordo firmado, a embargante manifestou a desistência em relação ao recurso interposto, em virtude da superveniente perda do interesse recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, em seguida, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 9 de maio de 2025 às 12:47:47. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora